Tribunal: TJDFT
Processo: 0729753-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE. TEMA 548 DO STF. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ressalvado o ponto de vista pessoal desta Relatoria – no sentido de que o atendimento da pretensão de vaga em creche em ação judicial individual resulta em tratamento privilegiado com relação aos demais inscritos que se encontram classificados à frente, na lista de espera, e que também se encontram protegidos pela mesma garantia constitucional – em razão do princípio da colegialidade {em obediência ao que decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal – STF (Tema 548) bem como à jurisprudência desta eg. 7a Turma Cível}, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar em definitivo a r. decisão agravada, determinando a efetivação da matrícula da menor na rede pública de ensino, em creche localizada próxima a residência de sua genitora, no prazo de 30 dias e sob pena de multa diária, sem prejuízo do direito fundamental das outras crianças que já estão com a inscrição efetivada e aguardando vaga e com o reconhecimento dos mesmos efeitos da responsabilidade que seria aplicável às outras fases do ensino, notadamente às crianças a partir dos 4 (quatro) anos de idade.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.